Tribunal: TJDFT
Processo: 0735009-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDOS CONTRA FILHA (ART. 217-A, CAPUT, POR VÁRIAS VEZES, C/C ARTIGO 226, II, DO CP, NA FORMA DOS ARTS. 5o E 7o, DA LEI No 11.340/2006). COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL REJEITADA. JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL PRESENTE. IMPETRAÇÃO ADMITIDA; ORDEM DENEGADA.
1. Os fatos narrados na denúncia revelam motivação de gênero, na medida em que o contexto fático demonstra, em tese, a postura autoritária do réu perante sua filha, buscando subjugá-la por meio de violência física, sexual e psicológica, tendo em vista a vulnerabilidade decorrente de sua condição de mulher e de tenra idade.
2. Tratando-se de crimes praticados no âmbito das relações familiares e domésticas em desfavor da filha do suposto agressor devem incidir as disposições da Lei Maria da Penha.
3. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, de plano, a ausência de justa causa, seja por atipicidade do fato narrado na denúncia, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude.
4. Malgrado o impetrante afirme que a denúncia é genérica por imputar ao paciente o cometimento do crime “por diversas vezes”, verifica-se que, de fato, foram relatadas diversas ocasiões em que o paciente teria abusado sexualmente de sua filha, em continuidade delitiva.
5. Impetração admitida; ordem denegada.